Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-13.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708674-13.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIANA SOUZA DA SILVA DESPACHO Considerando que a suspensão do processo foi determinado pelo presidente da 1a Turma Recursal, ID 2683672, até o julgamento do RE 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida, e que houve já houve a fixação da tese , remetam-se os autos à Presidência da Turma, para a análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário, ID 2329684, interposto pelo Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora